Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708286-87.2024.8.07.0009 RECORRENTE: GILMAR ALVES PEIXOTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. IMPOSSIBILIDADE DE RÁPIDO ACESSO AO ARMAMENTO PARA EVENTUAL USO. ATIPICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo em vista que a busca domiciliar decorreu de fundada suspeita relativa à posse irregular de arma de fogo, crime de natureza permanente, e considerando, ademais, o contexto fático no qual se deu o flagrante, que permite, excepcionalmente, a quebra da regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas daí advindas. 2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva e as características da apreensão 3. Cuidando-se de crime de posse irregular de arma de fogo, não releva para a tipificação a impossibilidade de acesso rápido ao artefato pelo réu, para efeito de utilização. Trata-se de crime de perigo abstrato que prescinde da comprovação da potencialidade lesiva do armamento ou da facilidade de acesso àquele para eventual uso. 4. Mostrando-se excessivo o montante dos dias-multa, não demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos, procede-se a redução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 12 da Lei 10.826/03, pugnando por sua absolvição pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Em sede de extraordinário, aduz que houve ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria, bem como de apontar os dispositivos constitucionais que entende malferidos. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada afronta ao artigo 12 da Lei 10.826/03, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, O recurso extraordinário, por seu turno, também não reúne condições de trânsito, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ademais, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo”. (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030